Tribunal: TJBA
Processo: 8026394-87.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO N.º 8026394-87.2023.8.05.0000

FORO DE ORIGEM : SALVADOR

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU : DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO,
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS

ADVOGADO
S
: PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE
C
ARVALHO (OAB/
BA Nº
34.303)
e JANJÓRIO VASCONCELOS (OAB/BA Nº 16.651)

RELATOR : DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

______________________________________

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL – REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) – VULTOSA QUANTIA DESPENDIDA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 395, CPP – DENÚNCIA RECEBIDA.

A jurisprudência pátria, consonante com a doutrina dominante, firmou entendimento no sentido de que para o recebimento da denúncia é suficiente que da narração dos fatos decorra conclusão sobre a existência do crime e simples indícios da autoria, presentes as condições da ação e não ocorrida a prescrição.

Deve o juiz receber a denúncia ou a queixa que preencher os requisitos do artigo 41 e não se encontrar em qualquer das situações previstas no artigo 395.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 8026394-87.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como autor, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como denunciado, Dailton Raimundo de Jesus Filho, Prefeito do Município de Madre de Deus.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, receber a denúncia oferecida, pelas seguintes razões.